Tribunal: TJPA
Processo: 0803924-66.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803924-66.2022.8.14.0028

APELANTE: AILTON RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO PENA DE MULTA. PEDIDOS DE REPARAÇÃO CIVIL, REGIME MAIS BRANDO E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Ailton Rodrigues Oliveira Junior
contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime
previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se: i) o crime de porte ilegal de arma de fogo exige que o artefato esteja municiado; ii) a dosimetria comporta revisão para fixação da pena-base no mínimo legal ou aplicação da atenuante da confissão; iii) é possível a exclusão da pena de multa pela alegada hipossuficiência; iv) persistem os pedidos de reparação civil, regime mais brando e direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta e perigo abstrato, bastando a prática de qualquer dos núcleos do tipo, sendo irrelevante a arma estar ou não municiada. Jurisprudência consolidada do STJ confirma que a segurança pública e a paz social são bens tutelados, dispensando até mesmo a prova de potencial lesivo.

4.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal (2 anos de reclusão) e a confissão espontânea foi reconhecida, mas inaplicável para reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

5.

A pena de multa é cumulativa e obrigatória, não cabendo sua exclusão pelo juízo sentenciante sob o fundamento de hipossuficiência, matéria a ser discutida em execução penal.

6.

Restam prejudicados os pedidos de reparação civil, regime mais brando e direito de recorrer em liberdade, pois a sentença não fixou indenização mínima, já aplicou o regime aberto e assegurou a possibilidade de recorrer solto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e improvido.

Tese de julgamento: (a) o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato, bastando a posse do artefato, ainda que desmuniciado, para sua caracterização; (b) a pena-base fixada no mínimo legal e o reconhecimento da confissão espontânea não autorizam redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ; (c) a pena de multa é obrigatória e não pode ser afastada por hipossuficiência na fase de conhecimento.

Dispositivos legais citados: CP, arts. 59 e 65, III, “d”; Lei 10.826/03, art. 14; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.726.686/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 22/05/2018, DJe 10/02/2017; STJ, AgRg no AREsp n. 1.729.897/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Sexta Turma, j. 09/12/2020, DJe 09/12/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.877.320/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22/08/2023, DJe 25/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
Ailton Rodrigues Oliveira
, visando à reforma da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá
, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. A pena privativa de liberdade foi posteriormente substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.

De acordo com a denúncia, ID 25525960, em 26/03/2022, na BR-230, Km 112, município de Marabá/PA, o acusado
Ailton Rodrigues Oliveira Junior
foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Consta que, durante patrulhamento de rotina, Policiais Rodoviários Federais avistaram o veículo VW/Amarok V6, placa QVC-0900, conduzido pelo acusado, que não obedeceu à ordem de parada, sendo perseguido e posteriormente abordado.

No interior do automóvel, foi apreendida uma pistola marca Taurus, modelo PT111G2C, calibre 9mm, nº de série ACG0047138, municiada com carregador contendo 12 cartuchos intactos. O acusado apresentou certificado de registro válido, mas confessou estar portando a arma no momento da abordagem, razão pela qual o Ministério Público ofereceu denúncia imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Em ID 25525946, Laudo nº: 2022.03.000248 – BAL;

Em ID 25525961, recebida a denúncia em 02/09/2022.

Em ID 25525985, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/05/2024;

Em
sentença
, ID 25525997, a Magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nas sanções previstas no art. 14, da lei nº 10.826/2003.

Em
razões recursais
, ID 25526003, requereu a defesa a reforma da sentença condenatória, sustentando, em síntese, a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, sob o argumento de que o porte de arma de fogo desmuniciada não configuraria o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o afastamento da condenação ao pagamento de dias-multa e de reparação de danos, além da fixação de regime inicial mais brando e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em sede de
contrarrazões,
ID 25526005
, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais e pugnou pelo não provimento do recurso.

Nesta
Instância Superior,
ID 26175874, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal, de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução da pena, de fixação de regime mais brando, de exclusão da reparação civil e de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, porquanto tais matérias já foram devidamente apreciadas e solucionadas na sentença, restando, portanto, prejudicadas. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA

A defensoria Pública postula pela reforma da sentença, com a absolvição do apelante por atipicidade de conduta, tendo em vista a arma estava desmuniciada.

Não acolho os argumentos da defesa.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido está previsto no art.
14
da Lei nº
10.826
/03 que assim dispõe:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

O Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido classifica-se pela doutrina como crime comum, de mera conduta, isto é, independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e de perigo abstrato, ou seja, independe da comprovação do potencial lesivo da conduta, sendo desnecessárias a realização de perícia.

Em razão disso, o STJ tem se orientado no sentido de que a condenação pelo porte ilegal de arma dispensa até mesmo a realização de exame pericial sobre o artefato apreendido, nesse sentido:

“3. “A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, para a caracterização do delito previsto no artigo
14
da Lei n.
10.826
/2003, por ser de perigo abstrato e de mera conduta, e por colocar em risco a incolumidade pública, basta a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo desnecessária a realização de perícia (
AgRg no AgRg no AREsp n. 664.932/SC
, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 10/2/2017).”
(
REsp 1.726.686/MS
, j. 22/05/2018)

A materialidade do crime tipificado no art.
14
da Lei nº
10.826
/2003 restou demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 25525946-pág.4), Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 25525946-pág.8), no qual fora apreendida uma ARMA DE FOGO MARCA TAURUS - MODELO PT111G2C - N° DE SÉRIE: ACG047138 POSSIVELVELMENTE CALIBRE 9MM - COM CARREGADOR CONTENDO 12 CARTUCHOS INTACTOS POSSIVELMENTE CALIBRE 9MM e Laudo nº: 2022.03.000248-BAL (ID 25525946-pág. 14).

Para caracterizar o crime previsto no art.
14
da Lei nº
10.826
/03, basta o agente portar uma arma para que possa intimidar alguém, independentemente de estar ou não municiada, e, assim, infringir justamente o bem jurídico tutelado por esse artigo de lei.

Seguindo esse entendimento a
Quinta Turma
do Superior Tribunal de Justiça (
STJ
) decidiu que configura
crime
o porte ilegal de arma de fogo desmuniciada, pois tutela a segurança pública e a paz social, que são colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. ART.
14
DA LEI N.
10.826
/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.SÚMULA 83/STJ. CONTRARIEDADE AO ART.
159
,
§ 5º
, INC.
I
, DO
CPP
NÃOCONFIGURADA. OFENSA AO ART.
5º
,
LIV
E
LV
, DA
CF/88
. MATÉRIACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do AgRg nos EAREsp n. 260.556/SC, em 26/3/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de que o crime previsto no art.
14
da Lei n.
10.826
/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.
2. Nos termos da Súmula 83/STJ, "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.4. Agravo regimental não provido. (STJ-AGRG NO ARESP 1729897/MT – Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 09/12/2020) (GRIFEI)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARGUIDA ATIPICIDADE . CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA . SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o crime do art . 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, sendo irrelevante o fato de arma de fogo estar desmuniciada.
2 . Não há ofensa ao princípio da colegialidade em vista da prolação de decisão monocrática fundamentada em entendimento pacificado deste Tribunal. Além disso, não há previsão legal para realização de sustentação oral em agravo em recurso especial. Precedentes. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1877320 MG 2021/0124459-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023) (GRIFEI).

Desse modo, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta, pois restou comprovado nos autos que o apelante portava arma de fogo municiada, circunstância suficiente para a subsunção típica ao art. 14 da Lei nº 10.826/2003, sendo irrelevante a alegação de que o artefato poderia ou não estar apto ao disparo imediato, razão pela qual o pedido defensivo não merece acolhimento.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Verifico que resta prejudicado o pedido defensivo de fixação da pena-base no mínimo legal, porquanto a magistrada sentenciante já observou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e estabeleceu a sanção basilar em 2 (dois) anos de reclusão, patamar mínimo previsto para o delito.

Igualmente, constato que foi devidamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal. Todavia, deixou de ser aplicada em razão da vedação contida na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a redução da pena aquém do mínimo legal em virtude de circunstância atenuante.

Dessa forma, não subsiste matéria a ser revista nesta fase da dosimetria, permanecendo hígida a reprimenda fixada pelo juízo
a quo
.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia a exclusão da pena de multa fixada na sentença, sob o fundamento de que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento.

O pedido, contudo, não merece prosperar. A pena de multa constitui sanção cumulativa prevista no preceito secundário do tipo penal, sendo de aplicação obrigatória pelo magistrado quando da condenação, não se tratando de faculdade. Dessa forma, não cabe ao julgador isentá-la com base na hipossuficiência do réu, já que sua inexigibilidade poderá ser discutida apenas em sede de execução penal, nos termos da legislação específica.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme, como demonstra o seguinte precedente:

“(...)
No que diz respeito ao pedido de dispensa do pagamento da pena de multa em razão da hipossuficiência financeira da apelante, tem-se que, nos termos da súmula nº 62 deste egrégio Tribunal, ‘não é admissível, com fundamento na hipossuficiência econômica do réu, o decote da pena de multa quando prevista no preceito secundário do tipo penal’
(...)”
(TJ-CE - Apelação Criminal: 0003106-19.2019.8.06.0112, Rel. Des. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 23/07/2024, pub. 24/07/2024) (GRIFEI).

Assim, não há como ser acolhido o pleito de exclusão da pena de multa, uma vez que esta foi corretamente aplicada pelo juízo a quo em conformidade com o comando legal.

No mais, restam prejudicados os pedidos de exclusão da reparação civil, de fixação de regime mais brando e de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, uma vez que a própria sentença deixou de fixar indenização a título de reparação mínima, por ausência de debate processual sobre o tema, fixou o regime aberto já no grau mais benéfico e assegurou ao apelante o direito de recorrer solto, em razão da desnecessidade de prisão cautelar diante do quantum da pena aplicada.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço parcialmente
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É o meu voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/10/2025